Tribunal: TJMT
Processo: 0003320-83.2016.8.11.0012
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), ANA LUCIA LEITE SOARES OLIVEIRA - CPF: 002.824.791-47 (RECORRIDO), EDUARDO SILVEIRA LADEIA - CPF: 050.743.756-06 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – TÉCNICO EM RADIOLOGIA – DIFERENÇA SALARIAL E PERCENTUAL DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI LOCAL VIGENTE – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N° 7.394/85 – VALORES INDEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Ana Lucia Leite Soares Oliveira em face de Município de Nova Xavantina. Em síntese, a Autora postula o recebimento do piso salarial dos técnicos em radiologia previsto na Lei no 7.394/85 com cálculo definido pelo STF nos autos da ADPF no 151, ainda, postula pela condenação do município ao pagamento dos reflexos em 13o salário, férias, terço constitucional.

2.

Conforme sedimentado pela Suprema Corte por meio da ADPF n° 151/DF, o art. 16 da Lei 7.394/85 não foi recepcionado pela Constituição Federal, tendo sua aplicação condicionada enquanto inexistir nova legislação tratando do tema.

3.

Uma vez publicada lei local (
Lei Municipal n° 1.8011/2014
), dispondo sobre a contratação de servidores temporários de operador de raio-X, inclusive com a indicação de vencimentos, esta se aplica em detrimento da lei federal.

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Ana Lucia Leite Soares Oliveira em face de Município de Nova Xavantina. Em síntese, a Autora postula o recebimento do piso salarial dos técnicos em radiologia previsto na Lei no 7.394/85 com cálculo definido pelo STF nos autos da ADPF no 151, ainda, postula pela condenação do município ao pagamento dos reflexos em 13o salário, férias, terço constitucional.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial para o fim de:

A) DECLARAR o direito ao recebimento do piso salarial dos técnicos em radiologia previsto na Lei no Lei no 7.394/85 com cálculo definido pelo STF na ADPF 151;

b) CONDENAR o requerido ao pagamento retroativo com seus reflexos sobre o 13o salário, férias, terço constitucional com acréscimo de correção monetária e uros de mora, nos termos da lei federal n°. 9.494/97, com redação dada pela lei federal n°. 11.960/2009, desde a posse no cargo exercida em fevereiro de 2013.

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito.

Irresignado, o Município de Nova Xavantina apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais informa que não se aplica no caso em tela os parâmetros estabelecidos pela ADPF no 151, uma vez que a Municipalidade possui legislação local sobre o tema. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas pela Requerente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, que externou o seu desinteresse neste tipo de assunto.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

A demanda em análise versa sobre supostas verbas trabalhistas que a Reclamante entende fazer jus, estas decorrente da diferença do piso salarial da categoria e do percentual de insalubridade, onde defende ser no percentual de 40% (quarenta por certo).

Pois bem. A pretensão da autora tem por fundamento o art. 16 da Lei n° 7.394/85, in verbis:

Art. 16 - O salário mínimo dos profissionais, que executam as técnicas definidas no Art. 1o desta Lei, será equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade.

Conforme salientado pelo juízo
a quo
, referido dispositivo foi alvo de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF n° 151/DF), onde a Suprema Corte sedimentou o entendimento de que o dispositivo não foi recepcionado pela Constituição Federal.

Como também bem apontado em sentença, apesar de considerado ilegítimo o dispositivo supra permaneceria gerando efeitos até que outra norma sobreviesse.

Ocorre que, deixou de observar o Juízo
a quo
que a Recorrente juntou aos autos Lei municipal, da qual dispõe sobre a função de operador de raio-x, estabelecendo, inclusive, sobre o seu vencimento, o que implica na existência de lei local, da qual deve ser aplicada em detrimento da lei federal não recepcionada pela Constituição Federal.

Desta feita, tem-se que os vencimentos da parte autora encontram-se em consonância com a
Lei Municipal n° 1.8011/2014
, inexistindo, assim, diferenças salariais, uma vez que não aplica ao caso a lei federal.

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA (DE OFICIO) COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO - PISO SALARIAL - ESTATUTO PRÓPRIO - INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 7.394/85 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - BASE DE CÁLCULO - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUZIDOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTERETIFICADA.

1 A remuneração dos servidores públicos será instituída por cada ente federativo, na medida de sua competência, e fixadas e alteradas por lei específica, observada a iniciativa privativa para cada caso, nos termos do que estabelece o artigo 37 e 39 da Constituição Federal.

2. Conforme dispõe o artigo 36, § 2o da Lei do Município de São José do Rio Claro n. 830/2010, para os Servidores que trabalham, continuamente, com substâncias explosivas, inflamáveis, radioativas e instalações elétricas com redes de alta tensão, perceberão adicional de periculosidade de 30% do salário base.

3. Considerando o tempo de tramitação do processo, o trabalho desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, e tendo em vista os parâmetros adotados em casos análogos, devem ser fixados os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais). (TJMT, APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA No 102577/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – TÉCNICO EM RADIOLOGIA – PRETENSÃO AO VENCIMENTO BÁSICO MENSAL DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40% SOBRE OS DOIS SALÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE – PREVALÊNCIA DA LEI LOCAL QUE ESTÁ SUJEITA O AUTOR – DEMAIS ENCARGOS IMPROCEDENTES – RECURSO DESPROVIDO

A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que cogita o art. 39, § 4o, da Constituição Federal, somente podem ser fixados e alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa para cada caso, conforme estabelece o art. 37, da Carta Magna.

Havendo Lei Municipal, em plena vigência, regulamentando os servidores públicos da área de radiologia, não há que se falar em aplicação da legislação federal, considerando, inclusive, a autonomia legislativa municipal. (TJMT, APELAÇÃO No 156342/2013)

Desta feita, frente à existência da legislação local, é caso de improcedência dos pleitos exordiais.

Ante o exposto, conheço do presente recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA
, pois presentes os requisitos de admissibilidade, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedentes os pleitos exordiais, moldes do artigo 487, I do NCPC.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator